Tribunal: TJSP
Processo: 2122179-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo da autora, insistindo para que seja determinada a imediata entrega de documentação e o registro da ata de eleição da nova diretoria. Desacolhimento. Não demonstrada a presença concomitante dos requisitos previstos no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo da autora, insistindo para que seja determinada a imediata entrega de documentação e o registro da ata de eleição da nova diretoria. Desacolhimento. Não demonstrada a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300, 'caput', e § 3o, do CPC. Pleito genérico quanto à apresentação de documentos. Há questionamento relacionado à falsidade no teor da alegada ata de renúncia, a qual ensejou os atos subsequentes como a eleição da nova diretoria. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.